Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR.
1. Conforme previsão do caput e §1o do artigo 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, cabendo à parte recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que indeferiu o pedido de dilação do prazo e suspensão do processo, por não evidenciar justa causa (art. 226, §1o do CPC).
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato.
4. Agravo interno não provido.